Tribunal: TJMT
Processo: 1020658-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020658-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- NELSON REINOLDO KAEFER
AGRAVADO:- MILTON JOSE ALCANTARA
Agravo de Instrumento n. 1020658-16.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível de Sinop que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava compelir o réu a cessar imediatamente a cobrança de dívidas não reconhecidas pelo Autor, (i) seja por intermédio de ligações e envio de mensagens para o Autor e familiares (realizadas pelo próprio Réu ou interpostas pessoas, suas familiares ou não), (ii) seja através de cobranças pessoais realizadas pelo próprio Réu ou interpostas pessoas, suas familiares ou não, independentemente do local onde tais cobranças pessoais se realizem, (iii) ou, ainda, por qualquer outro meio coercitivo e/ou ilícito de cobrança de dívida que ao final desse processo será declarada inexistente.
O agravante alega que o decisum é nulo porque não foi devidamente fundamentado.
Aduz que firmou com o agravado diversos negócios, todos já extintos.
Acrescenta que, ainda que houvesse algum crédito a favor do réu (agravado) estaria prescrito.
Diz que, não obstante isso, ele (agravado), sem qualquer prova, o tem abordado para cobrar dívida que denomina de “acerto”.
Argumenta que esse fato tem gerado grande repercussão em sua vida privada, pois o método dele consiste em abordagens pessoais e em realizar o envio de reiteradas mensagens de áudio e de texto, via aplicativos de troca de mensagens, mais especificamente Whatsapp e Telegram, alternando-se com a realização de insistentes ligações telefônicas.
Afirma que essa situação tem lhe trazido insegurança, temendo pela integridade física sua e de seus familiares.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava compelir o réu a cessar imediatamente a cobrança de dívidas não reconhecidas pelo Autor, (i) seja por intermédio de ligações e envio de mensagens para o Autor e familiares (realizadas pelo próprio Réu ou interpostas pessoas, suas familiares ou não), (ii) seja através de cobranças pessoais realizadas pelo próprio Réu ou interpostas pessoas, suas familiares ou não, independentemente do local onde tais cobranças pessoais se realizem, (iii) ou, ainda, por qualquer outro meio coercitivo e/ou ilícito de cobrança de dívida que ao final desse processo será declarada inexistente., proferido nos seguintes termos:
(...)
3. A par da situação deflagrada nos autos, e em que pese os argumentos da parte requerente, tenho que não estão presentes, nesse momento processual de perfunctória cognição, os pressupostos adrede mencionados para a concessão da tutela perquirida, haja vista que os documentos colacionados não evidenciam, a priori, conduta ilícita da parte requerida ou que ultrapasse o mero aborrecimento.
4. Aliás, tem-se que a questão relativa ao recebimento de ligações telefônicas e mensagens via aplicativo de conversa pode ser solucionada pela própria parte através do “bloqueio” do contato, não sendo necessária a intervenção do judiciário para tanto.
4.1. Demais disso, em atenção ao disposto no artigo 18 do Código de Processo Civil, não pode o requerente pleitear direito relativo a terceiros (familiares), porquanto não integram o polo ativo do feito.
4.2. Outrossim, não se pode olvidar que em caso de eventual violação a sua integridade física, pode/deve o requerente se valer das medidas contidas na esfera criminal.
5. Nessa perspectiva, é imperioso que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa aos requeridos, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. (Id 69457336 dos autos em primeiro grau)
O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
No caso, não obstante os argumentos do agravante é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão, justamente pela inexistência de provas que demonstre o alegado, o que leva à dúvida quanto a probabilidade do direito, mesmo afirmando que não existe qualquer dívida com o agravado.
De qualquer forma todas essas questões serão aprofundadas no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator